Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707932-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ, DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ, ALAN VIEIRA DINIZ AGRAVADO: ADELINO SILVA NETO D E S P A C H O No derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, digam os recorrentes acerca das determinações a eles dirigidas na decisão monocrática de ID 69545753: “Via de consequência, primeiramente, em consonância com o dever de cooperação, DETERMINO que os agravantes especifiquem quais dívidas – as mencionadas no curso do processo e nas razões recursais – estariam efetivamente em discussão (vencidas ou vincendas), quais estariam pendentes de resolução (ausência de título judicial, etapa processual do correspondente processo), a existência de penhora ou quitação, se houve pedido de habilitação de crédito, deferido ou indeferido, com a citação dos correspondentes valores atualizados, o processo em que discutidas, o identificador digital em que foram tratadas no processo de origem, além de outras informações que julgarem necessárias para a correta apreciação da matéria por esta Corte. Os recorrentes deverão ainda apontar se houve autorização para participação, como parte interessada, de possíveis credores, indicando o nome e seu advogado (ou endereço) para intimação a fim de que também respondam ao recurso.” Feito, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator